Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700225-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MARILDA PINTO FARIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE, em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0702329-45.2023.8.07.0008, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá-DF, que indeferiu o pedido de medida cautelar de arresto mediante penhora de valores da devedora, nos seguintes termos: “Frustradas as tentativas de localização da parte executada, pleiteia o condomínio exequente medida cautelar de arresto mediante a penhora de valores da devedora (SISBAJUD). O arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura. No caso em tela, o condomínio exequente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de risco à satisfação do crédito, tampouco risco de insolvência da executada, razão pela qual o indeferimento do pedido neste sentido é medida que se impõe. Intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, o atual endereço da parte executada, ou para requerer o que entender de direito, pena de extinção e arquivamento do processo. Ato enviado eletronicamente à publicação.” Em seu recurso, a exequente, defende a possibilidade de deferimento da medida cautelar de arresto, nos termos do art. 830 do CPC. Afirma que os requisitos para deferimento da medida são diversos dos pressupostos previstos no art. 301 do CPC. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de tutela recursal para determinar a medida cautelar de arresto. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recursal recolhido (ID 68426953). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade.O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência deve ser observado os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. Na espécie, a parte agravante pugna pelo deferimento do pedido de utilização do sistema SISBAJUD para bloqueio dos valores até o limite do crédito executado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em maio de 2023 e até a presente data não houve citação da parte executada. Foram realizadas diversas tentativas de citação, inclusive com pesquisas de endereço realizadas pelo juízo de origem. De fato, os requisitos para deferimento do arresto executivo ou pré-penhora (art. 830, CPC) são diversos do arresto cautelar (art. 301, CPC). Com efeito, o arresto executivo tem como pressuposto a não localização do executado em seu domicílio para citação, o que se perdura nos autos de origem desde 2023. No entanto, em sede de tutela recursal o pedido deve ser analisado em conjunto com os pressupostos previstos no art. 300 do CPC. Dessa forma, em sede de tutela recursal, ainda que presente a probabilidade do direito não há perigo de dano ou resultado útil do processo. Nestes termos, INDEFIRO o pedido. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o juízo de origem, dispensando as informações. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator